Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. LONGO PERÍODO DE SEPARAÇÃO DE FATO (15 ANOS). PECULARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).

2. "Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira" (item 14 da Edição no 65 da Jurisprudência em Teses do STJ).

3. Inexistentes, nos autos, provas suficientes da incapacidade laboral do ex-cônjuge, resta não demonstrada a necessidade da verba alimentar. Tal circunstância, aliada ao longo período da separação de fato do casal (pelo menos 15 anos) e à existência de filhos comuns maiores e capazes, bem como de outros familiares que possam dar suporte financeiro eventual ao reclamante, conduz à improcedência do pedido de fixação dos alimentos.

4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.